Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-03.2022.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002031-03.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS - CPF: 048.465.061-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002031-03.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Diego dos Santos

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AVON. REVENDEDOR DE PRODUTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. Na petição inicial o autor alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor total de R$ 477,62 seria indevida.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que foi juntada, pela empresa Reclamada, a gravação de áudio, relativa à negociação de débito pendente de pagamento, entre o atendente da parte reclamada e o autor, sendo que este informou o seu nome, bem como reconhece que está inadimplente com a Reclamada e, no final da ligação, aceitou a proposta de acordo para pagamento do débito, circunstâncias que demonstram não só a existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito questionado.

4. Não obstante o autor alegar que não recebeu os produtos, observo que durante a ligação recebida – áudio juntado em contestação – não há qualquer questionamento no tocante a ausência de recebimento dos produtos, sendo que, ao final da ligação, o autor aceitou a proposta de acordo oferecida pela empresa Reclamada, fato que evidencia o recebimento das mercadorias.

5. Consta na fundamentação da sentença que:
“Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de contratação direta. Outro ponto que contribuiu para o insucesso da presente ação é o fato do requerente não impugnar expressamente os documentos apresentados pela reclamada que indicam a contratação do serviço que o gerou o débito questionado. Assim, tenho que a empresa requerida desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, apresentando prova concreta e suficiente que justifica a existência e regularidade do débito apontado na inicial, em contrapartida a parte requerente não prova a quitação da dívida. Portanto, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de indenizar. Desta feita
, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado.
A improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe”.

6. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

7.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9.9% sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023